Tribunal: STJ
Processo: 1017816-04.2024.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097874 - SP(2025/0436143-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: HENRIQUE ANDRE DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RUBINIAK - SP244445
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55322169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b15a86b-89ff-45ad-b9ed-b32bad43ef98

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b15a86b-89ff-45ad-b9ed-b32bad43ef98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097874 - SP(2025/0436143-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: HENRIQUE ANDRE DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RUBINIAK - SP244445
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54641567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:56
Código de Controle do Documento: d2a1933c-a245-4c9f-b39f-2c94d907f721

Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos:
(a) ausência de demonstração da ofensa aos artigos de lei indicados e (b) aplicação da
(fls. 271-272).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 246):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré
a custear despesas de internação psiquiátrica do autor em clínica não
credenciada, até que seja providenciada transferência para clínica
referenciada. O custeio é integral até o 30o dia, passando a 70% após,
devido ao regime de coparticipação.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde
deve custear a internação em clínica não credenciada, na ausência de
indicação de estabelecimento credenciado, e se o reembolso deve ser
limitado aos valores da rede credenciada.
III. Razões de Decidir.
A operadora não demonstrou a indicação de clínica credenciada quando
solicitada, devendo arcar com o custeio da internação na clínica particular. O
regime de coparticipação após o 30o dia de internação é mantido, conforme
entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tese 1032).
IV. Dispositivo e Tese.
Recurso desprovido.

No recurso especial (fls. 253-265), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a parte recorrente aduziu violação do
VI, da
pois,
art. 12,
Lei n. 9.656/1998,
considerando a existência de profissionais credenciados na rede do plano de saúde,
aptos ao tratamento psiquiátrico da parte recorrida, seria descabido impor ao plano de
saúde o reembolso integral da internação psiquiátrica em clínica descredenciada.
Acrescentou que o "acórdão recorrido deixou de observar que o recorrido
não faz jus ao reembolso pelo tratamento recebido em clínica particular não integrante
da rede credenciada da recorrente, por ter sido internado em clínica particular por mera
(fl. 260).
liberalidade"
Nesse contexto, requereu a reforma do aresto impugnado, a fim de que "o
reembolso seja limitado aos valores praticados na rede credenciada da recorrente por
todo o período de internação do recorrido, pois ele não faz jus ao ressarcimento dos
valores referentes ao tratamento efetuado na clínica particular indicada na inicial, dado
que tal internação ocorreu por mera liberalidade da parte demandante, sem a
(fl. 264).
ocorrência de solicitação prévia à operadora"
O agravo (fls. 275-284) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54641567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:56
Código de Controle do Documento: d2a1933c-a245-4c9f-b39f-2c94d907f721

VOTO
Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
A Corte estadual assentou que a parte recorrente descumpriu a intimação
judicial para indicar uma clínica credenciada para internar a parte recorrida. Por isso, a
operadora de saúde estava obrigada ao custeio integral da internação psiquiátrica na
clínica particular até o 30o (trigésimo) dia e, após, ao pagamento de 70% (setenta por
cento) das diárias, até a remoção do paciente para uma clínica credenciada, nos
termos do Tema Repetitivo n.
Confira-se (fls. 248-249):
1.032/STJ.
É incontroverso nos autos que o autor é dependente químico e, devido a um
surto desencadeado pelo uso desenfreado de substâncias psicoativas e
consumo de álcool, precisou ser internado às pressas no Centro de
Reabilitação Álcool e Drogas Nova Getsêmani, localizado em Peruíbe/SP,
em 02/07/2024.
Esta Câmara já se manifestou no sentido de que o tratamento fora da rede
credenciada apenas pode ser determinado em caso de inexistência de local
apto e credenciado à ré, respeitada, ainda, a cláusula que estabelece a
coparticipação após o 30o dia de internação (vide AI n. 2084842-
15.2019.8.26.0000 e 2061073-46.2017.8.26.0000). Observa-se que, no
caso, em que a ré deixou de demonstrar a indicação de clínica credenciada
quando foi instada a isso (fls. 30), devendo ela arcar como custeio das
diárias do estabelecimento apontado na exordial.
E, caso a família do autor opte por permanecer na clínica particular, a partir
da indicação de local credenciado o reembolso deve se dar nos limites do
contrato ou, ausente parâmetros, de acordo com os valores que
seriamdispendidos em clínica cooperada. No mais, mantem-se o regime de
coparticipação após o trigésimo dia de internação de acordo com o novo
entendimento do C. STJ fixado em regime de recurso repetitivo (Tese 1032).

Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou violação do
VI, da
que
art. 12,
Lei n. 9.656/1998,
, isoladamente, não tem alcance normativo para
tanto.
Isso porque a norma mencionada nada dispõe a respeito das hipóteses de
custeio direto do tratamento de saúde, tampouco da coparticipação das despesas
médicas e da força vinculante da jurisprudência repetitiva do STJ.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto ao
VI, da
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
sob o ponto de vista da parte recorrente, qual seja, a ausência de direito do recorrido
ao reembolso integral das despesas médicas, porque ele supostamente teria se
internado por livre escolha na clínica particular. Dessa forma, sem ter sido objeto de
debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida
em tal dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54641567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:56
Código de Controle do Documento: d2a1933c-a245-4c9f-b39f-2c94d907f721

O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Além disso, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Não há falar na exclusão do referido óbice, pois a parte não rechaçou
especificamente o fundamento de que descumpriu a intimação judicial para indicar um
estabelecimento particular de internação psiquiátrica.
E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 16, VIII,
da
que justificou a internação da parte recorrida em regime de
Lei n. 9.656/1998,
coparticipação, aplicável, mais uma vez, a Súmula n. 283/STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54641567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:56
Código de Controle do Documento: d2a1933c-a245-4c9f-b39f-2c94d907f721

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.874 / SP
Número Registro: 2025/0436143-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10178160420248260562
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: HENRIQUE ANDRE DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RUBINIAK - SP244445
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:44
Código de Controle do Documento: ea178d8a-07b9-4862-9381-e7ebef8988b4

Documento eletrônico VDA55298054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:44
Código de Controle do Documento: ea178d8a-07b9-4862-9381-e7ebef8988b4